Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-16.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS PORMENORIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, são documentos indispensáveis à propositura da ação apenas o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. “Não há previsão legal para apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, dos encargos legais, bem como das vincendas com a exclusão dos juros futuros, uma vez que não constitui requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.” [1].
3. A juntada da planilha de cálculos pormenorizada, portanto, não consiste em documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.

[1] (Acórdão 1308258, 07011360620208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020).